Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II - Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, e, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
III - Negou-se provimento ao recurso.